Tribunal: TJPA
Processo: 0859466-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859466-65.2018.8.14.0301
APELANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

APELADO: DIRETORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR O QUE ALEGADO PELA EMPRESA APELANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Apelação em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Diretora Geral do Detran/PA, consubstanciado na homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 20/2018 daquele órgão.

2.
Alegação de que as empresas vencedoras não teriam atendido a diversas exigências editalícias, pelo que deveriam ter sido inabilitadas, impondo-se a anulação da decisão que homologou o certame e da que adjudicou o seu objeto.

3.
O Juízo de 1º grau denegou a segurança por necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída.

4.
De fato, não há nos autos documentos que comprovem as contrariedades ao Edital alegadas pela Apelada, o que demandaria dilação instrutória inviável nesta via processual estreita do mandado de segurança.

5. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação em Mandado de Segurança impetrado por Techpark –Tecnologia & Mobilidade LTDA contra ato atribuído à Diretora Geral do Detran/PA, consubstanciado na homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 20/2018 daquele órgão, que teve como objeto o
“registro de preços para eventual contratação de serviço de gestão, logística e videomonitoramento para apoio à publicação das provas práticas de direção veicular no DETRAN/PA, cujas especificações se encontram detalhadas no Termo de Referências e seus Anexos
”.

Na petição inicial do
mandamus,
a empresa Impetrante sustentou, em síntese, que
“ao se analisar a documentação de habilitação ofertada pelo Consórcio (suas Consorciadas), verifica-se que ela não atendeu diversas exigências editalícias, pelo que deveria ter sido inabilitada, impondo-se a anulação da decisão que homologou o certame e da que adjudicou o seu objeto ao Consórcio Itransito, tudo em obediência aos Princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Isonomia de tratamento)
”.

Afirmou que
“os respectivos balanços apresentados pelas Consorciadas ITRANSITO e QUADRITECH não atenderam às exigências legais acerca das formalidades intrínsecas à validade e à legitimidade dos balanços comerciais, na medida em que eles não possuem todas as informações necessárias à comprovação da suficiência de sua capacitação econômico-financeira, não se prestando, por conseguinte, ao atendimento da finalidade esperada no art. 31, I, da Lei Federal nº 8.666/3 e nos itens 7.8.3 e 7.8.5 do Edital”.

Também alegou que
“pela documentação apresentada pela Consorciada QUADRITECH, infere-se que ela apresentou índice de liquidez corrente bastante inferior àquele estabelecido no Edital
”.

Sustentou, ainda, a ausência de comprovação pela QUADRITECH do seu enquadramento como empresa de pequeno porte, além da ausência de atestado de sua capacidade técnica.

Ademais, afirmou que a Prova de Conceito do consórcio vencedor teria sido realizada

em desconformidade com diversos itens do edital.

Pediu a concessão da segurança para
“reconhecer a ilegalidade da decisão homologatória do certame, e especialmente, para que seja declarada a inabilitação do Consórcio, que descumpriu diversos itens editalícios, devendo a licitação ser retomada a partir de então para que todos os interessados, inclusive a ora Impetrante, acompanhe-a e nela atue e ofereça lances, até final decisão”.

Ao analisar o feito, o Juízo de 1º grau indeferiu a liminar e, de plano, denegou a segurança ao fundamento de que ele não se encontra passível de apreciação, por depender de dilação probatória para a comprovação dos fatos ventilados.

Contra essa sentença, a Impetrante, ora Apelante interpôs o presente recurso.

Argumenta, em síntese, que “
todos os vícios que macularam a licitação, e portanto, o contrato que veio a ser formalizado, estão prévia e documentalmente comprovados no mandado de segurança, não havendo que se cogitar de dilação probatória para suas comprovações, nem mesmo em relação ao único vício comentado na decisão objurgada, no caso, o que trata da “prova de conceito”, pois os documentos anexados à inicial são suficientes, com exuberância, para evidenciar a violação da Impetrada, na condução do certame licitatório
”.

Em seguida reproduz, ipsis litteris, o que trazido na inicial da impetração.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA sustenta ser indiscutível que o debate necessita de dilação probatória, eis que a parte Apelante jamais carreou aos autos as provas pré-constituídas que comprovariam suas alegações.

Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento desta apelação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação
de nulidade de homologação de procedimento licitatório, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

Não merece reparos a sentença ora recorrida.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é garantia constitucional para proteger direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, da CF/88) e, para a sua concessão, torna-se necessário examinar, no caso concreto, a existência ou não de direito líquido e certo, comprovado de plano desde a impetração, bem como se o ato praticado ou omitido se reveste de ilegalidade ou decorre de abuso de poder.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados não são suficientes para a comprovação do ato lesivo ou do direito líquido e certo da Apelante, conforme alega.

São as alegações trazidas na exordial: a) ausência de Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço Comercial apresentados pelo consórcio vencedor; b) que o Índice de Liquidez apresentado pela QUADRITECH é inferior ao exigido no edital; c) o enquadramento da QUADRITECH como Empresa de Pequeno Porte; e d) a falta de indicação de período de execução nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelas empresas.

Como bem asseverou o ilustre Representante do Ministério Público,
“tais alegações, assim como aquela rechaçada pelo magistrado de 1ª instância, de fato, demandam dilação probatória, na medida em que exigem o levantamento de toda a documentação produzida pelas empresas vencedoras, e não apenas a coligida pela Apelante”.

Dessa forma, não há como avaliar a veracidade das alegações de ausência de Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço Comercial e de enquadramento da QUADRITECH como Empresa de Pequeno Porte, isso porque não há nos autos documento que comprove que foi feita essa classificação pelo DETRAN-PA, ou mesmo que a empresa de fato constitui consórcio com a ITRANSITO, posto que a Impetrante apenas juntou o Termo de Homologação (Num. 2074599 – pág. 01) e de Adjudicação do Pregão referente à ITRANSITO (Num. 2074597 – pág. 01), nada constando acerca da contratação da QUADRITECH.

Ademais, a impugnação do Índice de Liquidez do Balanço Comercial das vencedoras e da falta de indicação de período de execução nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelas empresas, carece de específica avaliação técnica para ser comprovada, pelo que seria necessária a dilação probatória inviável nesta via processual.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Joice de Deus Monteiro contra ato praticado pelo Governador do Estado do Tocantins consubstanciado na ausência de sua nomeação para o cargo de farmacêutico, no polo classificatório de Gurupi/TO, para o qual foi aprovada e classificada no cadastro de reservas em 19º lugar, no concurso público regido pelo Edital 001/Quadro Saúde/2008. No entanto, foram disponibilizadas para o referido Município apenas duas vagas. 2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito

líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 3. No caso em tela, a recorrente não comprovou efetivamente ter havido criação de vagas durante a validade do concurso, nem contratação precária de terceiros para o exercício do cargo de enfermeiro para o Município de Gurupi/TO, tampouco a preterição da candidata em sua ordem de nomeação. 4. Em Mandado de Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do direito alegado, inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo. 5. Agravo Regimental não provido”
(STJ - AgRg no RMS: 44608 TO 2013/0415253- 7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2014).

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida, vez que o suposto direito líquido e certo não pôde ser corroborado pelos documentos anexados aos autos, sendo vedada dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
conheço da presente Apelação e a ela nego provimento
.

É como o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Belém, 19/02/2021